Tribunal: TJPA
Processo: 0001845-37.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-07

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, Â§2Âº, I, E II, DO CPB â NEGATIVA DE AUTORIA/ABSOLVIÃÃO ANTE A INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â PLEITO IMPROVIDO â REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÃNIMO LEGAL â PROVIMENTO. 1. NEGATIVA DE AUTORIA/ABSOLVIÃÃO ANTE A INSUFICIÃNCIA DE PROVAS: Verifica-se improcedente o pleito absolutÃ3rio do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante. Ãs vÃtimas EDINA MARIA GAIA NEGRÃO e EDA DA SILVA ASSUNÃÃO, foram categÃ3ricas ao descrever detalhes do seu comportamento e atuaÃ§Ã£o na prÃ¡tica delituosa, bem como de acordo com os Autos de Reconhecimento de Pessoa (fls. 14, 27, 31, 51, 53,61 e 62), as testemunhas foram firmes em identificar o acusado como sendo um dos autores do crime, tornando inviÃ¡vel o acolhimento da tese de absolviÃ§Ã£o por negativa de autoria e insuficiÃªncia probatÃ3ria.2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÃNIMO LEGAL: JuÃzo monocrÃ¡tico ao promover o cÃ¡lculo dosimÃ©trico da pena e ao valorar os vetores insertos no artigo 59 do cÃ3digo penal, quais sejam: Culpabilidade, motivos e circunstÃ¢ncias do crime, o fez de maneira genÃ©rica, sem que tenha observado o teor do enunciado 17 do TJEPA. Redimensionamento da pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusÃ£o, alÃ©m do pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados Ã razÃ£o de 1/30 (um trigÃ©simo) do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato delituoso. Mantenho o regime de cumprimento de pena fixado pelo JuÃzo a quo, o semiaberto de acordo com o disposto no art. 33, Â§2Âº, alÃnea âbâ, do CÃ3digo Penal.RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMNTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: EDIVALDO BAIA DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0001845-37.2018.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, I, E II, DO CPB - NEGATIVA DE AUTORIA/ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PLEITO IMPROVIDO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL - PROVIMENTO.
1.
NEGATIVA DE AUTORIA/ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:
Verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante. Às vítimas EDINA MARIA GAIA NEGRÃO e EDA DA SILVA ASSUNÇÃO, foram categóricas ao descrever detalhes do seu comportamento e atuação na prática delituosa, bem como de acordo com os Autos de Reconhecimento de Pessoa (fls. 14, 27, 31, 51, 53,61 e 62), as testemunhas foram firmes em identificar o acusado como sendo um dos autores do crime, tornando inviável o acolhimento da tese de absolvição por negativa de autoria e insuficiência probatória.
2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL
: Juízo monocrático ao promover o cálculo dosimétrico da pena e ao valorar os vetores insertos no artigo 59 do código penal, quais sejam: Culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, o fez de maneira genérica, sem que tenha observado o teor do enunciado 17 do TJEPA. Redimensionamento da pena em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. Mantenho o regime de cumprimento de pena fixado pelo Juízo
a quo
, o semiaberto de acordo com o disposto no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do Código Penal.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMNTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 21 de junho de 2021.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: EDIVALDO BAIA DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0001845-37.2018.8.14.0401
RELATÓRIO

EDIVALDO BAIA DA SILVA
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, I e II, do CPB.

Narra a denúncia, que
EDIVALDO BAÍA DA SILVA
e JOÃO CLÁUDIO COUTINHO ITUASSU, no dia 17/11/2017, por volta das 09h15, os denunciados roubaram, mediante uso de arma de fogo, os pertences das vítimas, entrando na academia Trainer, roubando os pertences de doze pessoas que lá se encontravam. Após a prática do delito os meliantes trancaram as vítimas dentro de uma sala de massagens, evadindo-se de em uma motocicleta. Com as diligências empreendidas pela autoridade policial os denunciados foram identificados e conduzidos até à delegacia de polícia onde foram reconhecidos pelas inúmeras vítimas

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I e II, do CPB, a pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 52 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela negativa de autoria, absolvição ante a insuficiência probatória. Alternativamente, o redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal, bem como a possibilidade de aplicação da pena-base abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo parcial provimento, do presente recurso de apelação.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.
NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Analisando detidamente os autos, verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

A sentença combatida reconheceu a autoria do apelante pela prática do crime de roubo majorado, após constatar que as vítimas ouvidas durante a
persecutio criminis in judito
foram claras ao sinalizar que o recorrente praticou o crime em tesilha, tenho que apesar de o acusado ter negado sua participação na empreitada criminosa, às vítimas EDINA MARIA GAIA NEGRÃO e EDA DA SILVA ASSUNÇÃO, foram categóricas ao descrever detalhes do seu comportamento e atuação na prática delituosa, bem como de acordo com os Autos de Reconhecimento de Pessoa (fls. 14, 27, 31, 51, 53,61 e 62), as testemunhas foram firmes em identificar o acusado como sendo um dos autores do crime, tornando inviável o acolhimento da tese de absolvição por negativa de autoria e insuficiência probatória.

Ademais, é pacífico o magistério de que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre na hipótese. Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...);
2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. (...). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 186/188, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para absolvição ao caso em análise.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA
.

Neste particular, requer o apelante a revisão da dosimetria, com a aplicação da pena-base em seu patamar mínimo ou abaixo dele.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença (fls. 186/188), especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, motivos do crime e circunstâncias do crime, vejamos:

¿(...) Quanto à
culpabilidade
do réu sua conduta é altamente reprovável, eis que percorreu todo o iter crimminis, apossando-se da res furtiva mediante uso de arma e na companhia de um comparsa, afastando-se do local com a res furtiva; o réu não registra
antecedentes criminais
(fl. 174/175); sobre a
conduta social
não se tem notícia nos autos;
personalidade
não analisada;
motivos
não lhe favorecem, pois pretendeu um ganho fácil com a prática delitiva;
circunstâncias do crime
não o recomendam, eis que armado e com um comparsa atemorizou a vítima;
consequências
extrapenais foram graves, uma vez que as consequências do pós crime são sempre danosas em todos os sentido (...)¿

Da análise, verifico que a motivação apresentada pelo sentenciante ao valorar negativamente os referidos vetores não se mostram suficientes para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Quanto à
culpabilidade, motivos e circunstâncias
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do agente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento neste caso, a justificar a
valoração neutra
dos vetores em análise.

Destarte, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Tendo em vista que ao aplicar as circunstâncias judiciais o magistrado deixou de apresentar motivação concreta para agravar a pena, acolho a pretensão recursal em epígrafe.
NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE:

1ª fase da dosimetria
- considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
- Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes de pena.

3ª fase
- mantendo a fração anteriormente fixada, aumento a pena na fração de 1/3, restando a pena concreta e definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime de cumprimento de pena fixado pelo Juízo
a quo
, o semiaberto de acordo com o disposto no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do Código Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém, 21 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA